Tribunal: TJMT
Processo: 1007550-66.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1007550-66.2025.8.11.0003
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FINALIDADE DO ENTORPECENTE DIVERSA DO CONSUMO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática, em concurso material, dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06) e receptação (artigo 180, caput, do Código Penal), à pena total de 7 anos, 11 meses e 20 dias-multa de reclusão, em regime inicial fechado, acrescida do pagamento de 691 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) apreensão de 01 (uma) porção de cocaína (0,60g), 01 (uma) porção de pasta base (0,44g) e 21 (vinte e uma) porções de maconha (36,92g); (ii) entorpecentes fracionados e acondicionados em porções individualizadas; (iii) local em que o apelante foi abordado conhecido pela prática do crime de tráfico de drogas; (iii) depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem coesos e harmônicos com as demais provas; (iv) alegação de autodefesa do réu de que as drogas foram “plantadas” isolada nos autos.
3. Requerimento do recurso: absolvição por insuficiência de provas quanto à mercância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar se o conjunto probatório dos autos é suficiente para a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos agentes de segurança pública constituem-se como fonte segura de prova e autorizam a condenação criminal, especialmente quando coerentes e harmônicos com os demais elementos de convicção.
6. A apreensão de variados tipos de drogas, acondicionadas em porções pequenas e individualizadas, somado às demais circunstâncias do flagrante, as quais foram confirmadas em juízo pelos relatos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, evidencia a destinação diversa à do consumo próprio atribuída pelo acusado, motivo pelo qual não prospera o pleito absolutório calcado na alegada insuficiência probatória.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelo desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, artigos 33 e 28, §2o; Código Penal, artigo 180.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 816.590/RJ, TJMT, Enunciados Orientativos n. 3 e 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e ApCrim n. 1004039-16.2023.8.11.0008.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007550-66.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADEILSON JUNIOR DIAS LOPES - CPF: 715.352.821-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDIVINO FERRAZ FILHO - CPF: 025.627.261-11 (TESTEMUNHA), RODRIGO DA COSTA NERES - CPF: 691.886.101-87 (TESTEMUNHA), VANDERLEI FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 011.036.308-65 (TESTEMUNHA), DIEGO RICARDO VILLALBA - CPF: 065.106.499-69 (TESTEMUNHA), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FINALIDADE DO ENTORPECENTE DIVERSA DO CONSUMO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática, em concurso material, dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06) e receptação (artigo 180,
caput
, do Código Penal), à pena total de
7 anos, 11 meses e 20 dias-multa de reclusão, em regime inicial fechado, acrescida do pagamento de 691 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 01 (uma) porção de cocaína (0,60g), 01 (uma) porção de pasta base (0,44g) e 21 (vinte e uma) porções de maconha (36,92g);
(ii)
entorpecentes fracionados e acondicionados em porções individualizadas;
(iii)
local em que o apelante foi abordado conhecido pela prática do crime de tráfico de drogas;
(iii)
depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem coesos e harmônicos com as demais provas;
(iv)
alegação de autodefesa do réu de que as drogas foram “plantadas” isolada nos autos.

3. Requerimento do recurso: absolvição por insuficiência de provas quanto à mercância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
avaliar se o conjunto probatório dos autos é suficiente para a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos agentes de segurança pública constituem-se como fonte segura de prova e autorizam a condenação criminal, especialmente quando coerentes e harmônicos com os demais elementos de convicção.

6. A apreensão de variados tipos de drogas, acondicionadas em porções pequenas e individualizadas, somado às demais circunstâncias do flagrante, as quais foram confirmadas em juízo pelos relatos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, evidencia a destinação diversa à do consumo próprio atribuída pelo acusado, motivo pelo qual não prospera o pleito absolutório calcado na alegada insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, artigos 33 e 28, §2o; Código Penal, artigo 180.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 816.590/RJ, TJMT, Enunciados Orientativos n. 3 e 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e ApCrim n. 1004039-16.2023.8.11.0008.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Adeilson Junior Dias Lopes
contra a sentença do Juízo da 5o Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação penal n. 1007550-66.2025.8.11.0003, o condenou pela prática dos delitos de tráfico de drogas (artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06) e receptação (artigo 180,
caput,
do Código Penal), à pena total de
7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias-multa de reclusão
, em regime inicial
fechado
, acrescida do pagamento de
691 (seiscentos e noventa e um) dias-multa
(id. 321859966).

Nas
razões recursais
, o apelante, pugna pela absolvição, sob os argumentos de que as provas seriam insuficientes para demonstrar a destinação diversa à do consumo próprio, especialmente em razão da alegada ínfima quantidade apreendida (id. 321859970).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requer a rejeição do apelo (id. 321859973).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 327898364)
.

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Adeilson Junior Dias Lopes
foi denunciado pela prática, em concurso material, dos delitos de tráfico de droga (artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06) e receptação (artigo 180,
caput,
do Código Penal), considerando o seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que na data de 11/03/2025, por volta das 17h00min, na Rua Paulo Setubal, n. 527, Bairro Jardim Rui Barbosa, nesta cidade, o denunciado ADEILSON JÚNIOR DIAS LOPES foi preso em flagrante delito por trazer consigo e transportava 01 (uma) porção, com massa líquida de 0,60 g (sessenta centigramas), 01 (uma) porção, pesando 0,44 g (quarenta e quatro centigramas) e 21 (vinte e uma) outras porções, apresentando massa de 36,92 g (trinta e seis gramas e noventa e dois centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatouse tratarem, respectivamente, de COCAÍNA (01 porção), PASTA BASE DE COCAÍNA (01 porção), e de MACONHA (21 porções), drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 188335718.

Colhe, outrossim, que, no mesmo dia, horário e local, o denunciado ADEILSON JÚNIOR DIAS LOPES adquiriu e recebeu, em proveito próprio ou alheio, sabendo ser produto de crime, 01 Motocicleta HONDA/CG 125 TITAN ES, cor verde, ano/modelo 2004/2004, placa JZR6612, devidamente apreendida (ID 188335278), pertencente à vítima Vanderlei Ferreira de Oliveira.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Militar realizava rondas quando se deparou com o denunciado em atitude suspeita, pilotando a referida motocicleta, sem a placa de identificação, sendo que, ao notar que seria abordado, empreendeu fuga até a sua residência, que já estava com o portão aberto, porém, foi acompanhado e interceptado.

Diante da justa causa, foi realizada a revista, oportunidade em que os policiais apreenderam, na posse do denunciado, um pacote zip lock, contendo as referidas porções de cocaína, acondicionada em uma embalagem zip lock de tamanho menor, bem como as porções de pasta base de cocaína e maconha, todas prontas para a venda, bem como 01 (um) aparelho celular, marca Samsung (Termo de Apreensão, ID 187465513).

Em checagem, os policiais constataram que o veículo apreendido foi subtraído na data de 26/04/2024 (Boletim de ocorrência No: 2024.196442, ID 188335706), e que o denunciado possuía em aberto dois mandados de prisão em seu desfavor (n. 2000196- 18.2024.8.11.0064.01.0001-08 e 1006329-82.2024.8.11.0003.01.0001-16).

Diante disso, Adeilson foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Por fim, destaca-se que o denunciado é reincidente específico, uma vez que registra nesta Comarca 01 (um) Executivo de Pena (Numeração Única 2000196-18.2024.8.11.0064), com 01 (uma) condenação pelo crime de tráfico de drogas, bem como 02 (duas) ações penais, uma por crimes de trânsito (Autos 1010670-54.2024.8.11.0003) e outra por roubo majorado (Autos 1029560-41.2024.8.11.0003), e 01 (um) inquérito policial pelo crime, em tese, de furto qualificado (Autos 1031460-93.2023.8.11.0003). [...]”
(id. 321859914).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o Juízo singular condenou o réu nos termos da denúncia e fixou a pena privativa de liberdade de
7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, acrescida do pagamento de
691 (seiscentos e noventa e um) dias-multa.

Irresignado, o réu interpõe recurso de apelação.

No apelo, o acusado sustenta que as provas dos autos seriam insuficientes para demonstrar, com a certeza necessária, a prática do crime de tráfico de drogas, destacando que a alegada ínfima quantidade de drogas corrobora sua declaração de que é apenas usuário.

Com base nisso, requer a absolvição do crime de tráfico.

Contudo, sem razão o apelante.

Como é cediço, os depoimentos dos agentes de segurança pública constituem meios de prova idôneos e suficientes para amparar o decreto condenatório, sobretudo quando harmônico com as demais provas acostadas aos autos (Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que as declarações fornecidas por agentes de segurança pública se revestem como fonte segura de prova e, portanto, são aptos a embasar um decreto condenatório, máxime quando se mostram coerentes e em harmonia com as demais evidências do processo (STJ, AgRg no HC n. 816.590/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

Assim, as declarações prestadas por policiais militares, civis ou penais são de grande valia, especialmente em delitos como tráfico de drogas, de forma que a credibilidade de suas asserções não pode ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto quando houver a presença de indícios concretos capazes de desaboná-los.

Ademais, embora o crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei n. 11.343/06) e a infração administrativa de porte para uso pessoal (artigo 28 da Lei n. 11.343/06) compartilhem verbos nucleares semelhantes, a diferença essencial entre as condutas reside na finalidade específica atribuída pelo agente à substância.

Significa dizer que se as circunstâncias fáticas demonstrarem propósito diverso do consumo próprio, a conduta se amolda ao tipo penal do crime de tráfico de drogas, de modo que compete ao julgador avaliar as particularidades elencadas no artigo 28, §2o, da Lei 11.343/06 – quantidade, variedade, natureza, circunstâncias, local em que se desenvolveu a ação, antecedentes e condições sociais e pessoais do agente – para definir a capitulação jurídica aplicável ao caso concreto.

Aliás, em conformidade com o Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06
”.

Ainda, a mera negativa de autoria, isolada e dissociada dos demais elementos de convicção reunidos aos autos, não é o bastante para conduzir à absolvição por insuficiência de provas. A esse respeito, colhe-se julgado da Quarta Câmara Criminal deste Sodalício:

“[...] A autoria e a materialidade dos crimes [...] encontram respaldo nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, corroborados por outras provas [...] A negativa de autoria do réu é isolada e não encontra sustentação nos autos [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1004039-16.2023.8.11.0008, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/04/2025, Publicado no DJE 13/04/2025).

Feitas essas considerações, nota-se que as provas dos autos são hábeis o suficiente para evidenciar o propósito diverso do consumo próprio, motivo pelo qual não há falar em absolvição, tampouco em desclassificação delitiva.

A materialidade se comprova pelo boletim de ocorrência (id. 321859852), termo de exibição e apreensão (id. 321859855) e laudo pericial definitivo (id. 321859890), que atestou a apreensão de 1 (uma) porção de cocaína (0,60g), 01 (uma) porção de pasta base de cocaína (0,44g) e 21 (vinte e uma) porções de maconha (36,92g).

Quanto à autoria delitiva, esta se evidencia através dos relatos prestados em juízo pelos policiais militares
Diego Ricardo Villalba
e
Valdivino Ferraz Filho
, os quais se revelam harmônicos entre si e coesos com as demais provas.

Ouvido em juízo, o policial militar
Diego Ricardo Villalba
relatou que a guarnição realizava patrulhamento pelo Bairro Jardim Rui Barbosa, região conhecida pela recorrência prática do crime de tráfico de drogas. Narrou que visualizaram o apelante conduzindo uma motocicleta sem placa de identificação e que, ao tentar realizar a abordagem, o acusado desobedeceu às ordens de parada e empreendeu fuga até sua residência, que estava com o portão aberto, sucedendo-se à sua captura (id. 321859967).

O policial explicou que, durante a revista pessoal, foram apreendidas em poder do apelante todas as substâncias entorpecentes devidamente fracionadas e embaladas. Ressaltou que, após checagem, identificou que a motocicleta conduzida pelo réu era produto de roubo (id. 321859967).

No mesmo sentido, o policial militar
Valdivino Ferraz Filho
corroborou integralmente a versão apresentada por seu colega. Relatou que, durante o patrulhamento pelo bairro, visualizaram o apelante conduzindo a motocicleta, momento em que tentaram abordá-lo. Descreveu que, ao perceber a aproximação da viatura, o acusado desobedeceu às ordens policiais e tentou empreender fuga, mas sem sucesso (id. 321859967).

Ratificou que, durante a revista pessoal, todos os entorpecentes apreendidos foram localizados em posse do apelante (id. 321859967).

Em contrapartida, o apelante apresentou versões contraditórias ao longo da persecução penal.

Na fase de inquérito, negou a propriedade de todos os entorpecentes apreendidos (id. 321859857).

Em juízo, modificou sua narrativa. Admitiu a propriedade da cocaína e da pasta base de cocaína, alegando que se destinavam exclusivamente ao consumo pessoal. Negou, entretanto, a propriedade das 21 (vinte e uma) porções de maconha e sustentou que os policiais “as plantaram” para lhe incriminar, pois teriam raiva dele.

Todavia, a alegação de que os policiais teriam “plantado” as porções de maconha, além de inverossímil, não encontra suporte em nenhum outro dado objetivo constante dos autos.

O apelante sequer aponta algum concreto motivo que justificasse suposta intenção deliberada dos agentes públicos em lhe atribuir falsamente a prática de crime. Ao contrário, a narrativa dos policiais mostra-se firme, coesa e corroborada por provas materiais.

Assim, a alegação de autodefesa do réu, de que os policiais teriam “armado” contra ele, mostra-se isolada, infundada e dissociada do conjunto probatório, que se apresenta robusto, harmônico e convergente no sentido de que ele incorreu na prática do crime de tráfico de drogas.

Ademais, consigna-se que, conforme se verifica das fotografias encartadas no laudo pericial definitivo, as drogas estavam individualizadas, embaladas e prontas para comercialização, afastando qualquer dúvida sobre o fim a que se destinavam (id. 321859890).

Diante desse contexto probatório, observa-se que:
(i)
o apelante foi abordado em local conhecido pela intensa prática do tráfico de drogas;
(ii)
o acusado tentou empreender fuga ao perceber a aproximação da guarnição policial;
(iii)
foram apreendidos diversos tipos de substâncias entorpecentes (maconha, cocaína e pasta base);
(iv)
os tóxicos estavam fracionados em porções pequenas e individualizadas; e
(v)
não foram apreendidos petrechos comuns relacionados ao consumo próprio.

Assim, diante dos firmes e coerentes depoimentos dos agentes de segurança pública, aliados à apreensão de variados tipos de droga e às demais circunstâncias que envolvem o fato, não há dúvida a ser resolvida em favor do réu, mas sim um conjunto probatório coeso e seguro apto a ensejar a condenação.

Por conseguinte, deve ser mantida a condenação do apelante como incurso nas penas do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Adeilson Junior Dias Lopes
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025